Tribunal: TJMT
Processo: 1005549-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005549-25.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO TADEU BORTOLIN - CPF: 332.053.048-88 (AUTOR), CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO), CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (REU), APOENO HENRIQUE SILVA SOARES - CPF: 041.076.651-86 (ADVOGADO), PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.672.727/0001-83 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI MUNICIPAL N. 2.048, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022, QUE
INSTITUI A TARIFA SOCIAL DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADA A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, APOSENTADOS, PENSIONISTAS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NO ÂMBITO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT
-
INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 66, V E 190 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – INICIATIVA PARLAMENTAR – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – AÇÃO PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE.

Imperiosa a declaração de inconstitucionalidade formal da L
ei Municipal n. 2.048/2022, que "
institui a tarifa social de água e esgoto, destinada a famílias de baixa renda, aposentados, pensionistas e portadores de necessidades especiais, no âmbito de Primavera do Leste – MT
”, de iniciativa do Poder Legislativo, em razão da ofensa aos artigos 66, V e 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

No âmbito do Supremo Tribunal de Federal, é consolidado o entendimento
no sentido de que é inconstitucional as leis de iniciativa do poder legislativo que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, evidenciando a ofensa ao princípio da separação dos poderes.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 100554925.2022.8.11.0000

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
, objetivando declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.048, de 15 de fevereiro de 2022, que "
Institui a tarifa social de água e esgoto, destinada a famílias de baixa renda, aposentados, pensionistas e portadores de necessidades especiais, no âmbito de Primavera do Leste – MT
”
.

O autor alega que “
o diploma normativo em estudo encontra-se eivado de vício, originariamente, no tocante a iniciativa de leis que disponham sobre a matéria ora regulamentada
”, nos termos do art. 131 da Constituição Estadual.

Assevera que “
o serviço público de fornecimento de água à população primaverense decorre de contrato firmado pelo Poder Executivo Municipal e a respectiva concessionária, cujo teor prevê toda a regulamentação necessária para prestação do serviço, incluindo-se a política tarifária, não sendo possível que o Poder Legislativo, por si só, edite leis que venham a criar alterações no referido contrato de prestação de serviço público
”.

Cita que a “
jurisprudência pátria é unânime no sentido de se declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, de leis inauguradas pelo Poder Legislativo Municipal que se imiscuem em contratos administrativos cuja titularidade na o lhe pertence
”.

Afiança que “
a constante edição de Leis que isentam pessoas físicas e jurídicas do respectivo pagamento pelo consumo de água, por meio da atuação desregrada do Poder Legislativo Municipal, enseja grave desequilíbrio econômico-financeiro à prestadora de serviço público, certamente não previsto no contrato de concessão firmado entre a concessionária e o Poder Executivo Municipal, violando, por assim dizer, o princípio da separação dos poderes, conforme disposto no art. 190 da CE
”.

Requer a concessão da medida cautelar para suspender imediatamente a vigência da Lei Municipal n. 2.048/2022 até o deslinde do processo e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade do referido ato normativo, atribuindo-se eficácia
ex nunc
, para que o gestor e terceiros de boa-fé “
não sejam compelidos a proceder com os ressarcimentos e ou suportarem outras espécies de sanção
”.

A Câmara Municipal de Primavera do Leste se manifestou nos autos, porém, não se insurgiu contra a alegação de vício de
inconstitucionalidade, apenas alega a higidez do processo legislativo que atende aos comandos constitucionais e visa a dignidade da pessoa humana, “
sendo o Plenário soberano em suas decisões”
.

O Dr.
Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, opina pela procedência da ação, a fim de que seja reconhecida a inconstitucionalidade da Lei no 2.048/2002 do Município de Primavera do Leste/MT por ser o caso de norma oriunda do Poder Legislativo Municipal, tocando em matéria reservada à competência privativa do Chefe do Executivo (art. 66, V, CE/MT), causando, consequentemente, constrangimento ao Princípio da Separação dos Poderes (art. 190 da CE/MT).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Inicialmente, d
iante da relevância e pelo especial significado para a ordem social e segurança jurídica, entendi como pertinente a deliberação pelo colegiado mediante adoção do rito abreviado descrito no art. 12 da Lei n. 9.868/99, que assim dispõe,
in litteris
:

“Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação”.

Com efeito, o autor afirma a inconstitucionalidade da Lei no 2.048/2002, de autoria do Poder Legislativo do Município de Primavera do Leste/MT, que instituiu, no âmbito municipal, tarifa social de água e esgoto destinada às famílias de baixa renda, aos aposentados, pensionistas e portadores de necessidades especiais. Em síntese, argumenta que a lei em questão trata de matéria inserida no âmbito da competência privativa do Chefe do Executivo e sua edição por iniciativa parlamentar ofende o Princípio da Separação dos Poderes.

Eis a redação da norma em questão:

“Art. 1o Fica instituída no município de Primavera do Leste - MT, a tarifa social de água e esgoto, com regras definidas de acordo com a legislação vigente, visando a garantia das ações sociais, como preservação da saúde pública e o atendimento a usuários de baixa renda, aposentados, pensionistas e portadores de necessidades especiais, com base na Lei Federal no 11.445/2007, capítulo VI, artigo 29, i, § 1o, inciso II e § 2o, e os artigos 30 e 31 da referida lei.

Art. 2o Fica instituída por esta Lei a Tarifa Social de Água e Esgoto, destinada a garantir acesso ao fornecimento mínimo de água e coleta de esgoto para famílias de baixa renda, aposentados, pensionistas e portadores de necessidades especiais, desde que enquadrados nos requisitos estabelecidos por esta lei.

Art. 3o Os usuários beneficiários da Tarifa Social instituída por esta Lei pagarão as tarifas com os descontos estabelecidos no inciso VII, do Art.5o desta Lei.

Art. 4o Os usuários dos serviços de fornecimento de água e esgoto para terem direito à Tarifa Social de Água e Esgoto deverão requerêla junto à concessionária de serviço público responsável pelo fornecimento de água e coleta de esgoto no Município, comprovando preencherem os requisitos dispostos no Art. 5o desta Lei.

Art. 5o Terão direito a requerer o benefício da Tarifa Social aquelas pessoas descritas no Art. 2o desta Lei, e que atenderem aos seguintes requisitos, cumulativamente: I - Residam ou sejam proprietários de um único imóvel com destinação residencial exclusiva, utilizando especificamente para fins de moradia, medindo no máximo 60 m2 (sessenta metros quadrados); II - Possuir cadastro na categoria residencial, junto à empresa concessionária de água e esgoto de Primavera do Leste; III - Estejam inscritos ou cadastrados como beneficiários do Cadastro Único, mediante apresentação de comprovante atualizado à concessionária; IV - Não possuam débitos pendentes junto à concessionária de serviço público responsável pelo fornecimento de água e coleta de esgoto no Município, exceto aqueles que estejam sendo objeto de parcelamento, com pagamento em dia; V - Comprove renda conjunta familiar de até 2 (dois) salários mínimos nacional, mediante a apresentação de comprovante de renda, guia de recolhimento da previdência social ou outro documento oficial equivalente, bem como documentos dos membros da família; VI - O consumidor de água, cuja média de consumo dos últimos 6 (seis) meses não ultrapasse 180 m3, exceto para famílias que tenha portadores de doenças ou patologias que necessitam de tratamento ou procedimento médico, de uso contínuo de água VII - As famílias que consumirem mensalmente os metros cúbicos de água abaixo citados, terão os seguintes descontos: a) 15 metros cúbicos, desconto de 40% (quarenta por cento); b) 15,01 até 20 metros cúbicos, desconto de 30% (trinta por cento); c) 20,01 até 30 metros cúbicos, desconto de 20% (vinte por cento). VIII - Nos casos do interessado residir em lote com mais de uma edificação, deverá ser realizada a individualização da medição do consumo para efeitos da concessão da Tarifa Social. Parágrafo único. Caberá ao usuário interessado comprovar, por meio de documentos oficiais, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da Tarifa Social, entregando cópia dos mesmos, acompanhados dos originais, à empresa concessionária.

Art. 6o A empresa concessionária deverá apresentar aos poderes Executivo e Legislativo Municipal relatório mensal discriminando o quantitativo de requerimentos, análises e deferimento/indeferimento de concessão dos benefícios da Tarifa Social. § 1o A empresa concessionária de água e esgoto deverá dar ampla publicidade, facilitando o acesso da população aos benefícios que trata a presente Lei § 2o A concessionária de água e esgoto do município de Primavera do Leste divulgará, mensalmente, na fatura de consumo de água e esgoto, mediante mensagem destacada, informações sobre as condições para habilitação a tarifa social. § 3o O Executivo Municipal, Legislativo Municipal e a Concessionária de Água e Esgoto, ficam obrigados a realizar a divulgação sobre o direito ao benefício da Tarifa Social em seus sites.

Art. 7o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário”

Com razão o autor.

Isso porque, ao tratar de desconto de tarifa, a lei altera estipulações previstas em contrato de prestação de serviço público de água e esgotamento sanitário celebrado entre o Município de Primavera do Leste/MT e a concessionária, de modo que vedado ao Poder Legislativo editá-la. Nesse sentido, o artigo 66, inciso V, da Constituição do Estado de Mato Groso:

“Art. 66 Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

V - dispor sobre a organização e funcionamento da Administração do Estado, na forma da lei.”

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que a Constituição do Estado reserva a fixação da tarifa ao Órgão Executivo competente, de modo que vedado ao Poder Legislativo se imiscuir na seara para confirmar ou não a tarifa. É inconstitucional a edição pelo Poder Legislativo de lei que trata de fixação ou desconto de tarifa, pois se trata de matéria não afeta à iniciativa parlamentar.

Cito precedentes:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL N.o 30/2013 – INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 319 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REFERENDO DA CÂMARA MUNICIPAL – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – AÇÃO PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE. A Constituição do Estado de Mato Grosso reserva a fixação da tarifa ao Órgão Executivo competente, não é dado ao Poder Legislativo se imiscuir na seara para confirmar ou não a tarifa de transporte coletivo. A inconstitucionalidade transparece exatamente pelo divórcio da iniciativa parlamentar, com os preceitos expressos na Constituição Estadual”
(N.U 0170578-28.2014.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 08/02/2018, Publicado no DJE 19/02/2018).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -

LEI MUNICIPAL No 3.710/2002 [“MODIFICA A LEI 3.221 EM SEUS ARTIGO 7o INCISOS XX, ARTIGO 30, PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 33 ACRESCENTA OS INCISO X A XII E ARTIGO 35 INCISOS I E II, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO D.A.E. – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. – INTRODUZ ALTERAÇÕES NA LEI 3.221 DE 10 DE MARÇO DE 2000 EM SEUS ARTIGOS 7o INCISO XX, ARTIGO 30 PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 33 ACRESCENTA OS INCISOS X A XII E ARTIGO 35 INCISOS I E II.”] – MODIFICAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO, ELEVAÇÃO DO NÚMERO DE MEMBROS E ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO – COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – VÍCIO DE INICIATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – ARTS. 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA CEMT – PARECER DA I. SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL - ARESTO DO TJMT – MODULAÇÃO DE EFEITOS – SEGURANÇA JURÍDICA – PROCEDÊNCIA. Somente o Chefe do Poder Executivo Municipal tem competência para legislar sobre as atribuições de órgãos da Administração Pública Municipal, nos termos do art. 195, parágrafo único, III, da CEMT. A apresentação de projeto de lei pelo Poder Legislativo, cuja iniciativa cabia ao chefe do Poder Executivo Municipal, padece de vício de iniciativa, que consubstancia inconstitucionalidade formal do ato normativo, por ofensa ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 190 da CEMT. “O comando constitucional é claro e não deixa margem a dúvida. Cabe somente ao Chefe do Executivo deflagrar lei com pretensão de alterar a estrutura e as atribuições dos órgãos da Administração Pública Municipal.

No caso em tela, é precisamente com esse desígnio que age a norma atacada. A Lei no 3.710/2002, de autoria – frise -se – do Poder Legislativo, ao promover modificações na Lei no 3.221/200, acaba provocando alteração nas atribuições e na composição do Departamento de Água e Esgoto de Rondonópolis/MT (D.A.E) e no Conselho Municipal de Saneamento do Município, que são órgãos da administração pública umbilicalmente ligados ao Poder Executivo. Essa ingerência do Poder Legislativo pode ser visualizada em praticamente todos os dispositivos da norma. [...]

Padece, portanto, de vício formal de inconstitucionalidade a Lei no 3.710/2002, vez que, sob o pretexto de exercer o poder legiferante imanente ao Poder Legislativo, acaba invadindo matéria reservada - pelo próprio ordenamento constitucional - ao âmbito da competência privativa do Chefe do Executivo (art. 195, inciso III, da Carta Estadual). [...]” (Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional). “São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre a criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública Municipal. Não pode a lei de iniciativa parlamentar impor obrigações ao Poder Executivo[...], verificando-se indevida interferência da Casa de Leis no âmbito de atuação privativa do Prefeito Municipal e nítida ofensa ao princípio da separação de poderes.” (TJMT, ADI N.U 1015698-51.2020.8.11.0000). Os efeitos da ADI devem ser modulados quando se mostrar necessária a preservação dos atos administrativos eventualmente praticados, à luz da segurança jurídica e excepcional interesse social (TJMT, ADI N.U 0106054-27.2011.8.11.0000)”
(N.U 1001832-39.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCOS MACHADO, Órgão Especial, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021).

Mesmo se tratando de norma de iniciativa parlamentar de implantação de tarifa social de água e esgoto (desconto) para pessoas hipossuficientes, não afasta o vício de iniciativa e à agressão ao Princípio da Separação dos Poderes.

Nesse sentido, o disposto no artigo 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso:

“Art. 190 São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.

Parágrafo único Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, é vedado a quem for investido na função de um deles exercer a de outro.”

O Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo, mesmo em caso de benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, por se tratar de matéria reservada ao Poder Executivo e evidencia ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Precedentes:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 5.280, DE 07 DE MAIO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO § 3° DO ART. 41 DA LEI MUNICIPAL 2.083/1987, VEDANDO A COBRANÇA DE QUALQUER VALOR, TAXA OU TARIFA A TÍTULO DE RELIGAÇÃO OU RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE ESGOTO. COBRANÇA PELOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. NATUREZA JURÍDICA DE TARIFA OU PREÇO PÚBLICO. CONTRAPRESTAÇÃO DE CARÁTER NÃO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. LEI DE ORIGEM PARLAMENTAR QUE PREVÊ A ISENÇÃO DE TARIFA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Na origem, o Prefeito do Município de Mogi Guaçu/SP ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei 5.280, de 7 de maio de 2019, que alterou a redação do § 3° do artigo 41 da Lei 2.083/1987, para isentar a cobrança de taxa, ou tarifa, pela religação ou restabelecimento de serviço de esgoto. 2. Esta SUPREMA CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que a cobrança pela prestação de serviços de água e esgoto tem natureza de tarifa/preço público, de forma que não se aplica o regime jurídico tributário das taxas de serviço público. Precedentes. 3. Pertence ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre serviços públicos, no que se inclui a revisão das tarifas de água e esgoto. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”
(ARE 1283445 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 12-02-2021

PUBLIC 17-02-2021).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 4.166/05 do Município de Cascavel/PR. Lei de iniciativa parlamentar que concede gratuidade no transporte coletivo urbano às pessoas maiores de 60 anos. Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Reserva de Administração. Separação de Poderes. Violação. Precedentes. Recurso extraordinário parcialmente provido. 1. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2. Não obstante o nobre escopo da referida norma de estender aos idosos entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja prevista no art. 230, § 2o, da Constituição Federal, o diploma em referência, originado de projeto de iniciativa do poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração, por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal (art. 30, inciso V, da Constituição Federal). 3. Agravo regimental não provido”
(ARE 929591 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247

DIVULG 26-10-2017

PUBLIC 27-10-2017).

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 5.127/2015. MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA PRIVATIVA. PODER EXECUTIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015”
(ARE 1075713 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157

DIVULG 03-08-2018

PUBLIC 06-08-2018).

Portanto, está evidente que a edição da lei pelo Poder Legislativo no caso em questão, acarreta alteração no contrato de concessão de serviço público e invade matéria reservada à competência privativa do Chefe do Executivo (art. 66, inciso V, da CE/MT) e, via de consequência, afronta o Princípio Constitucional da Separação dos Poderes (art. 190 da CE/MT), de modo que deve ser exercido o controle concentrado de constitucionalidade.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, nos termos dos artigos 66, V e 190, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso, JULGO PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei no 2.048/2002 do Município de Primavera do Leste/MT, de iniciativa do Poder Legislativo Municipal,
,
atribuindo-se eficácia
ex nunc.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022